Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743677-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BRITO JUNIOR AGRAVADO: MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Compulsando o caderno processual do agravo de instrumento e os autos de origem, verifica-se que o advogado que assinou eletronicamente as razões do recurso, Dr. Andrey Thomas Amorim de Almeida, OAB/DF 65.227, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo, uma vez que a procuração constante dos autos faz referência a terceiro e se encontra apócrifa (ID 77073694 - Pág. 71). Desta feita, em atenção ao disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora